Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karina Neuls, Vanessa Neuls e Antônio Carlos da Silva Barbosa Junior contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 103999714) que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico e indenizatória, processo n. 0706492-37.2020.8.07.0020, ajuizada pelos recorrentes contra G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda.; Glaidson Acácio dos Santos; Mirelis Yoseline Diaz Zerpa; e M Y D Zerpa Tecnologia Eireli, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, formulado para determinar o bloqueio, na conta corrente dos agravados, de forma solidária, da quantia de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), bem como de criptoativos na conta da corretora B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda., proveniente do não cumprimento de contrato de prestação de serviços de trader de criptoativos. Na decisão agravada, não vislumbrou o magistrado os requisitos do art. 300 do CPC. Esclareceu não ser possível afirmar de forma segura que os autores efetivamente investiram, somados, a quantia de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais). Destacou que os únicos extratos coligidos aos autos são os de Ids 103954338, 103954339 e 103954341, que, somados, ostentam apenas o montante de R$ 19.000,00. Pontua não ter passado despercebido que os autores juntaram diversas notas promissórias, contudo não se poderia afirmar que os títulos de crédito são prova de pagamento, porquanto firmam obrigação cambial, mas não comprovam transferência de valores, ou seja, o adimplemento. Consignou que a notícia de um dos sócios ter se evadido do distrito da culpa “levando” consigo criptomoedas não é apta a comprovar dilapidação de patrimônio. Alega que a medida de arresto pode ser deferida em caso de posterior comprovação, o que se justifica ante a excepcionalidade da medidas, visto ser destinada salvaguardar crédito firme e concreto. Com base nessa argumentação, indeferiu a tutela de urgência e determinou a emenda à inicial a fim de que os autores provem que efetuaram os pagamentos dos valores indicados na petição inicial. Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso. Em razões recursais (Id 29489165, pp. 4-21), narram ter firmado com G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda. contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos com a promessa de retorno mensal, do tipo renda variável com o percentual mínimo de 10% (dez por cento) em moeda corrente nacional (reais). Sustentam terem realizado 19 (dezenove) transferências, no valor total de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais). Afirmam que a conta corrente para centralizar os investimentos foi aberta no nome da agravante Vanessa Neuls, com o intuito, inclusive, de realizar outros investimentos com os agravados. Colacionam tabela com o montante de investimentos realizados, sendo R$ 235.000,00, por Karina Neuls; R$ 69.000,00, por Vanessa Neuls; e R$ 75.000,00 por Antônio Carlos da Silva Barbosa Júnior. Esclarecem terem efetuado, em 14/4/2021 e 14/5/2021, depósitos na conta corrente de G.A.S Consultoria, no valor, respectivamente, de R$ 5.000,00 e R$ 9.000,00, bem como na conta corrente de M Y D Zerpa Tecnologia, em 14/6/2021, no valor de R$ 5.000,00. Aduzem não terem sido firmados contratos físicos para tais aportes, visto que se vincularam a contratos já existentes. Citam reportagem extraída do sítio eletrônico www.portaldobitcoin.uol.br em que a empresa M Y D Zerpa Tecnologia é mencionada como pessoa jurídica utilizada pelo casal Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa. Afirmam terem sido surpreendidos pela notícia de que Glaidson foi preso por uma operação da Polícia Federal relativa à movimentação de valores em esquema de pirâmide financeira, cuja promessa era o retorno de até 10% do valor investido pelos clientes, mesmo caso dos autos. Pontuam que, desde a prisão do fundador da empresa, foram informados de que o valor investido não poderia ser devolvido, o que foi ratificado por meio de notícias jornalísticas. Bradam terem colacionado comprovantes de transferência para as contas de G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda. e M Y D Zerpa Tecnologia Eireli, conforme determinado pelo juízo de origem. Mencionam o deferimento de liminares em ações idênticas no âmbito deste TJDFT. Aduzem ter empregado suas economias no investimento oferecido pelos agravados, sendo notórios os fatos alegados. Afirmam estar presente o perigo na demora, pois a agravada Mirelis estaria foragida, havendo risco de perderem os investimentos aplicados e que bens sejam dilapidados. Pedem a decretação da rescisão contratual, porque o acordo não está sendo mais cumprido, não por mera inobservância de termo certo e exigibilidade de obrigação pecuniária, mas por fato criminoso. Apontam a necessidade de arresto, via SisbaJud, dos valores pleiteados, o que justificam com fundamento no art. 854 do CPC. Citam julgados deste TJDFT. Requerem seja concedida a antecipação de tutela recursal para autorizar o imediato bloqueio na conta dos agravados, via sistema SisbaJud, da quantia de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), bem como o bloqueio de criptoativos junto à principal corretora de criptomoedas (binance.com), por meio da expedição de mandado à mesma, que possui inscrição junto ao CNPJ sob o n. 37.512.394/0001-77, e razão social B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, confirmando a antecipação de tutela recursal, ser reformada a decisão agravada, nos mesmos moldes do pedido antecipatório formulado, bem como para inverter o ônus da prova. Preparo recolhido ao Id 29489168. É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento Inicialmente, consigno que se trata de indevida inovação recursal o requerimento formulado para aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC (pedido “c”, Id 29489165, p. 21). Inadmissível, portanto, o exame do citado requerimento, porque ainda não levado à apreciação do juízo monocrático. Não exacerba aclarar que eventual exame por esse Tribunal de Justiça da questão relativa à inversão do ônus da prova, neste momento, por meio do presente recurso, implicaria inaceitável supressão de instância. O respeito a postulados do devido processo legal impõe estrita observância aos princípios do juízo natural, do contraditório e da ampla defesa insertos no art. 5o, incs. LIII, LV e LV, da CF[1], com o que falece competência ao juízo recursal para conhecer da postulação assim formulada, uma vez que atinente a tema não abrangido pelo provimento judicial agravado. Destarte, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento. Em o fazendo, passo à análise dos demais temas levantados pelos agravantes para concessão da tutela de urgência. 2. Do pedido de antecipação de tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê sua efetivação “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito das alegações formuladas pelos agravantes, não se revela, de plano, a probabilidade do direito à concessão da tutela de urgência para arresto da quantia indicada pelos recorrentes na petição inicial. É sabido que o contrato consiste na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, em que ambas as partes adquirem direitos e assumem obrigações, devendo os contratantes cumprirem o que livremente pactuaram e subscreveram. No caso em comento, os agravantes buscam, tecnicamente, a resolução do contrato por suposto inadimplemento obrigacional pelos agravados no tocante aos contratos entabulados de investimento em criptomoedas no montante de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), proveniente de investimentos realizados por todos. Por essa razão, postulam sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, de modo a que venha autorizado, de imediato, o bloqueio na conta corrente dos agravados, via sistema SisbaJud, da totalidade de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), a ser efetivado de maneira solidária para assegurar futuro ressarcimento das quantias alegadamente investidas em criptomoedas com rentabilidade mínima mensal de 10% do valor aplicado. Como visto, o magistrado de primeiro grau, com parcimônia, indeferiu o pedido antecipatório, pois reconheceu não comprovado, de plano, estarem os agravados agindo em fraude ou dilapidando patrimônio. Como razão de decidir considerou ainda que os valores apresentados não foram comprovados em sua totalidade. Arrematou que, dessa forma, em análise preliminar, não havia necessidade de deferimento da tutela provisória. Pois bem. Apesar da alegada inadimplência dos agravados, constata-se que o pedido antecipatório formulado é embasado unicamente na suposição de que tentarão frustrar a restituição da quantia devida, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, implica, sem prévia dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa, colocar sob infundado risco o negócio empreendido pelas empresas demandadas e admitir, sem oportunizar debate sobre a solidariedade obrigação das pessoas naturais com as jurídicas, que ocorra abrupta restrição ao uso, gozo e disposição de seus bens. Inadmissível que houvesse a antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão de tutela de urgência com finalidade de arresto de bens, tal como pleiteada, pois, como bem pontuou o magistrado na origem, a matéria fática se mostra controvertida, de forma que, em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Com efeito, não está demonstrada participação da corretora B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. no suposto investimento fraudulento, podendo significar a medida de arresto indevida intromissão no fluxo de caixa dessa empresa. O fato de terem sido alegados aportes financeiros sem contratos físicos também deve ser esclarecido, bem como se os pagamentos realmente foram realizados, tendo em vista as notas promissórias vinculadas aos contratos de investimento. Evidentemente, a constatação somente pode ser empreendida com a devida dilação probatória. Certo é que também robustece a fragilidade da verificação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, bem como fortalece o entendimento de que é necessário aguardar o desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a verificação de que os demandados sequer foram citados e a solidariedade alegada pelos autores não foi demonstrada nos elementos de informação coligidos com a petição inicial, que foi objeto de emenda determinada pela decisão agravada. Ademais, imputa-se aos agravados a prática de crimes e isso não pode ser acolhido sem manifestação prévia dos imputados e sem demonstração em elementos convincentes de informação. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça se pronunciou no sentido de que a concessão de tutela de urgência com conteúdo de arresto, em processo de conhecimento, somente pode ser concedida quando existente a possibilidade de risco ao resultado útil do processo; circunstância essa alegada, mas não demonstrada razoavelmente pelos agravantes nos elementos de informação colacionados até o momento. No mesmo sentido, este e. TJDFT pontua que a medida pode ser concedida quando presente a intenção do devedor em dilapidar seus bens ou de ocultá-los para evitar o cumprimento da obrigação, fatores que não foram ainda devidamente comprovados no caso em análise, dado o caráter incipiente da demanda. Cito abaixo julgados nesse sentido, inclusive desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. REGISTRO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 301, do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do CPC, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem. 2. O arresto será realizado quando frustradas as tentativas de localização do devedor ou havendo indícios da sua ocultação. 3. O fato de a Agravada ter levantado quantia em conta e inadimplido obrigação firmada por instrumento público, cuja validade é controversa, não demonstra a evidência necessária, qual seja a incapacidade da Agravada de solver obrigações assumidas, a intenção de dilapidar seu patrimônio ou de ocultar-se, para o deferimento imediato da cautelar de arresto ou registro de protesto contra alienação de bem do qual seja proprietária. Ademais, o próprio Agravante indica fontes de crédito para o adimplemento da dívida pela Agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1132982, 07096616320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FIADORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL (CPC, ARTS. 300 E 303). ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA FIADORA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Conquanto revestida de plausibilidade a pretensão de cobrança de alugueres e acessórios formulada em face da fiadora, pois aparelhada por instrumento contratual devidamente formatado, não subsistindo fato apto a induzir que a obrigada fidejussória estaria em vias de dispor de patrimônio da sua propriedade, aliado ao fato de que, citada, eventual disposição poderá ser infirmada na fase executiva, não sobejando, portanto, fato concreto passível de ensejar a apreensão de que subsiste risco ao resultado útil do processo se não deflagrada medida constritiva destinada a indisponibilizar patrimônio da sua titularidade antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, inviável que a medida, que ostenta natureza de arresto, seja concedida em sede de tutela provisória. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1120621, 07029937620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ressalto que os agravados ainda não foram citados e não está demonstrada minimamente que os agravados estejam evitando a citação com a finalidade de ocultação de bens para evitar futuro pagamento aos recorrentes em consequência de eventual procedência da pretensão com retorno das partes ao status quo ante e determinação de restituição das quantias investidas. A notícia da fuga de Mirelis Yoseline Diaz Zerpa para evitar a prisão não constitui motivo bastante para por si só motivar o deferimento da tutela de urgência, notadamente quando não demonstrada a existência de relação contratual diretamente com essa pessoa natural. Em paralelo, os documentos apresentados com a interposição deste agravo de instrumento para comprovar a existência de depósitos para os agravados sequer foram analisados pelo juízo de referência, podendo implicar em supressão de instância a cognição imediata nesta instância. Desse modo, conquanto aparentemente viável a pretensão de resilir ou de resolver o contrato com base no inadimplemento de obrigações assumidas, o que supostamente teria ocorrido não apenas com os agravantes, mas com outros investidores, conforme o afirmam, os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam, por ora, a presença de requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado, mas não efetivamente demonstrado. Dessa maneira, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata determinação de arresto. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “Se houver morosidade, ou se for entendido que o “perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo”, assim como entendimento do MM Juízo a quo, todo o patrimônio investido dificilmente será recuperado, vez que, os bens, já não estarão mais na posse dos Agravados. Ou seja, a ausência de decisão efetiva que possa assegurar o direito dos Agravantes, previamente, trará prejuízo latente de difícil reparação ou, ainda, irreversível, já que as inúmeros ações demonstram a possibilidade de crime. Todo o relato constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas e risco de dilapidação do patrimônio pelas Agravadas, o que justifica a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial.” (Id 29489165, p. 16), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, do atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante, nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de determinar, liminarmente, a tutela de urgência com natureza de arresto, requerida para o bloqueio da quantia em contas bancárias dos agravados. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;